Tribunal: TJES
Processo: 0019222-24.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019222-24.2020.8.08.0011

EMBARGANTE:
MORGAN MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP

EMBARGADA:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O

decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e da simples leitura das razões se identifica o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

2.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória,
19
de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019222-24.2020.8.08.0011

EMBARGANTE:
MORGAN MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP

EMBARGADA:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MORGAN MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP
contra v. acórdão (ID 6719121), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela Embargante em desfavor de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

Em suas razões recursais (ID

6867899), a Embargante alega que há omissão no v. acórdão, pois deixou de observar o que restou definido no Tema Repetitivo n. 537 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da legitimidade do consumidor para propor ação declaratória no qual se busca afastar a incidência de ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada.

Contrarrazões no ID 7212625, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

No caso em exame, vê-se que inexiste omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento da demanda, tendo em vista que almeja a Apelante a restituição de valores oriundos de um direito reconhecido à EDP, por meio de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 000692556.2017.4.02.5001 ajuizado contra União.

Nota-se que a situação foi suficientemente esclarecida no acórdão objurgado, consoante se extrai do seguinte trecho:

[...] Necessário contextualizar que a Apelante ingressou com a presente demanda para obter restituição de valores oriundos de um direito reconhecido à EDP, por meio de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 000692556.2017.4.02.5001 ajuizado contra União.

Esclareça-se que a Apelada impetrou o mencionado writ contra a União visando ao reconhecimento da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo obtido êxito na Justiça Federal.

Diante do resultado desse julgamento, pretende a Apelante a restituição dos valores pagos, na qualidade de contribuinte de fato, por ter assumido o encargo econômico-financeiro do tributo. [...]

Imperioso, portanto, fazer um distinguishing do presente recurso em relação ao precedente apontado pelo Embargante, na forma do § 1º do inciso VI do artigo 489 do Código de Processo Civil. Destaco a tese firmada no Tema 537:

Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada.

Nota-se que a Embargante, ora Apelante, ingressou com a demanda na origem para reaver valores reconhecidos judicialmente perante o Juízo Federal em favor da Embargada, diferentemente do tema repetitivo em questão, que versa sobre o direto de ajuizamento de ação pelo consumidor diretamente à concessionária para afastar a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada, no âmbito do fornecimento de energia elétrica.

Assim, da simples leitura das razões, identifica-se o ma
nifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

Feitas estas considerações,
NEGO
provimento ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões